Tribunal: TJSP
Processo: 1010369-19.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DEMANDA DE COBRANÇA FUNDADA EM CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DISCRIMINADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO

Ementa:
DEMANDA DE COBRANÇA FUNDADA EM CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DISCRIMINADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO. NÃO CONHECIMENTO. 2. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NÃO FOI NOTIFICADA A RESPEITO DA CESSÃO DO CRÉDITO DISCRIMINADO NA EXORDIAL. NÃO CONHECIMENTO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.